Tribunal: TJES
Processo: 5004334-90.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004334-90.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MATÉRIA QUE SE ENCONTRA EXCLUÍDA DO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA POR VIA REFLEXA. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I - A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça vem definindo que a matéria atinente à AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, eis que "
1. O Art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de execução fiscal. 2. Não obstante o valor da causa da ação declaratória de inexistência do débito tributário seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, este egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do TJES. 3. O Art. 55, § 2º, I, do Código de Processo Civil prevê a existência de conexão entre as ações de execução e as ações de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, o que conduz ao reconhecimento de conexão entre a ação declaratória de inexistência de débito e a execução fiscal correlata. 4. Embora haja o reconhecimento de conexão entre a ação de conhecimento e o executivo fiscal, há a possibilidade de que os processos tramitem de maneira separada, nas hipóteses em que haja juízo com competência absoluta para processar e julgar unicamente as ações de execução fiscal, o que não se verifica no caso, na medida em que o Juízo Suscitado é competente para processar e julgar ambas as demandas. 5. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo Suscitado.
" (TJ-ES - CC: 00098031320208080000, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021).

II. No caso em tela, a demanda originária versa sobre pleito relacionado à anulação de débito fiscal, com valor da causa inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, cuja matéria encontra-se excluída a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência supracitada.

III.
Conflito Negativo conhecido e declarado competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha - ES, para o processamento e julgamento do feito originário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer do Conflito de Negativo e declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha - ES, para resolver as medidas urgentes no referido processo, nos termos do Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA - ES,
suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA - ES,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL (Processo n° 5003502-83.2022.8.08.0035)
ajuizada por
CLÁUDIA MÁRCIA MOREIRA DE CASTRO
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
declarou a incompetência do Juízo Suscitado, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Vila Velha - ES.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência para o Juízo Suscitante ao fundamento de que “
o critério de competência absoluta estipulado pela Lei nº 12.153/09 se pauta somente no valor da causa, não se limitando pela complexidade da lide, seja qual for o objeto da demanda”.

Por sua vez, no propósito de amparar este Conflito de Competência, o Juízo Suscitante sustentou a necessidade de retorno da causa ao Juízo Suscitado, haja vista que, no seu entender,
“o artigo 2º, §1º, I, da Lei 12.153 de 2009, estabelece que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as execuções fiscais. Não resta dúvida sobre a possibilidade de ajuizamento de ação anulatória de lançamentos tributários eivados de ilegalidade. No entanto, o pedido de nulidade do título e a declaração de inexistência da relação obrigacional têm natureza idêntica à dos embargos do devedor, representando formas de oposição do devedor aos atos de execução, seja posterior ou previamente à ação exacional. Ante a estreita relação de conexidade e prejudicialidade entre as ações, assim como os embargos à execução fiscal, a ação anulatória de débitos fiscais também não deve ser proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.”.

Em Decisão (Id nº 5018865), restou designado, provisoriamente, o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha - ES, para resolver as medidas urgentes no referido processo.

Informações apresentadas (Id nº 6856613).

Parecer do Órgão Ministerial nesta Instância (Id nº 7769913), pela desnecessidade de intervenção do Órgão Ministerial.

Com efeito,
em análise dos elementos dispostos neste Conflito de Competência, verifico que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça vem definindo que
a matéria atinente à AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

A propósito, assim consta do inteiro teor da Ementa do julgamento em referência,
in litteris
:

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETENCIA Nº 0009803-13.2020.8.08.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO À AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MATÉRIA QUE SE ENCONTRA EXCLUÍDA DO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA POR VIA REFLEXA. ART. 2º, § 2º, I, DA LEI Nº 12.153/2009. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE CONHECIMENTO E A EXECUÇÃO FISCAL. ART. 55, § 2º, I, DO CPC. REUNIÃO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
O Art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de execução fiscal.

2.

Não obstante o valor da causa da ação declaratória de inexistência do débito tributário seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, este egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do TJES
.

3.
O Art. 55, § 2º, I, do Código de Processo Civil prevê a existência de conexão entre as ações de execução e as ações de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, o que conduz ao reconhecimento de conexão entre a ação declaratória de inexistência de débito e a execução fiscal correlata.

4.
Embora haja o reconhecimento de conexão entre a ação de conhecimento e o executivo fiscal, há a possibilidade de que os processos tramitem de maneira separada, nas hipóteses em que haja juízo com competência absoluta para processar e julgar unicamente as ações de execução fiscal, o que não se verifica no caso, na medida em que o Juízo Suscitado é competente para processar e julgar ambas as demandas.

5.
Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo Suscitado.

(
TJ-ES
- CC: 00098031320208080000, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)

No caso em tela, a demanda originária versa sobre pleito relacionado à anulação de débito fiscal, cuja matéria encontra-se excluída a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência supracitada
.

Isto posto, conheço do presente Conflito Negativo e declaro a competente o

Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha - ES, para o processamento e julgamento do feito originário, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)